Tribunal: STF
Processo: RMS 39172
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Administrativo. Revisão de anistia: ausência de direito líquido e certo. Aplicação da tese firmada no RE nº 817.338. Paradigma do Tema nº 839 da Repercussão Geral. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.